Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-07.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de homicídio. Legítima defesa putativa. Inexigibilidade de conduta diversa. Medida socioeducativa. Internação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que aplicou medida socioeducativa de internação ao apelante pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o apelante agiu em legítima defesa putativa; (ii) se possível reconhecer excludente de inexigibilidade de conduta diversa; (iii) se adequada medida socioeducativa de internação.
III. Razões de decidir
3. A legítima defesa putativa exige prova de que o agente agiu para repelir injusta e iminente agressão, ainda que imaginária, e que, para tanto, usou moderadamente dos meios necessários, o que, se não demonstrado nos autos, não se reconhece a excludente de ilicitude.
4. Não se reconhece inexigibilidade de conduta diversa quando as circunstâncias revelam que o adolescente, ciente das provocações e ameaças, retornou ao local dos fatos e, munido de faca, optou por enfrentar a vítima, a atingindo de forma letal.
5. A confissão espontânea não serve para abrandar a medida socioeducativa, que não tem natureza de pena.
6. A gravidade do ato infracional cometido pelo apelante, análogo ao crime de homicídio – durante discussão e luta corporal em via pública, golpeou a vítima cinco vezes, causando sua morte -- e a sua vulnerabilidade social evidenciam que adequada a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121. ECA, arts. 112, § 1o, 120 e 121.